Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741189-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra o ato proferido pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0717837-35.2022.8.07.0018, determinou a citação do Distrito Federal e a apresentação, juntamente com a contestação, das provas que o Réu pretende produzir e, em caso de prova pericial, dos respectivos quesitos, nos seguintes termos (Id. 143490507 – autos de origem): “Determino a inclusão do IPREV/DF de ofício, uma vez que se trata de benefício previdenciário. À secretaria, para que promova a inclusão no sistema PJE. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Cuida-se ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, na qual pretende que lhe seja concedida pensão por morte deixada por seu pai, ex-servidor. Para tanto, sustenta ser filho de RAIMUNDO MARTINS, 2o Tenente da Policial Militar do Distrito Federal. Informa que é portador da “Síndrome de Marfan”, CID: Q87.4/G95.9, tendo comparecido ao Quartel General Central da PMDF, para, por requerimento, solicitar a Polícia Militar do Distrito Federal que o inclua como pensionista do ex-policial militar. Seu pedido foi negado por não ter sido constatada invalidez. Expõe que, devido a sua incapacidade laboral e invalidez, deve perceber a referida pensão. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção da tutela pretendida é imperioso que restem comprovados e reunidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que, em cognição não exauriente, razão não assiste ao autor. O autor aduz ser inválido, tendo direito ao recebimento da pensão do pai, ex-servidor militar. No entanto, em sede de cognição não exauriente, não é possível atestar a invalidez arguida pelo autor. Ainda, para a concessão do benefício é necessária a verificação da dependência econômica o que não foi possível observar em cognição sumária. Ademais, o requerimento encontra óbice no preceito norma do no art. 300, § 3o do CPC, uma vez que patente o risco de irreversibilidade, diante do caráter irrepetível da verba alimentar. Finalmente, há óbice legal à concessão do pedido liminar, pois, conforme estabelecido pela Lei no 9.494/1997, não pode ser deferida tutela de urgência contra a Fazenda Pública no tocante à concessão de aumento ou extensão de vantagens. Assim, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão força de MANDATO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça à CITAÇÃO no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. Aduz o Agravante ser hipótese de Agravo de Instrumento, por não ser possível aguardar o julgamento do recurso de apelação, ante a exigência de apresentação de quesitos junto com a contestação. Alega que a determinação para que o Réu, juntamente com a contestação, indique as provas que pretende produzir e, em caso de pedido de prova pericial, apresente desde logo os quesitos, viola os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade. Sustenta que a determinação de indicação dos quesitos afeta a dinâmica processual, pois o processo ainda não foi saneado e as provas ainda não foram especificadas. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspenso o ato judicial impugnado. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses de seu cabimento. Na hipótese, verifica-se que o pronunciamento do juiz, por ter, na parte atacada pelo Agravante, ordenado sua citação e determinado que fossem indicadas as provas que pretende produzir não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se trata de decisão interlocutória, mas mero ato ordinatório, razão pela qual não deve ser conhecido. Cumpre ressaltar, por oportuno, que, ao contrário do que sustenta o Agravante, a não apreciação das questões suscitadas no presente Agravo de Instrumento não acarretará a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, a justificar a ampliação das hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, nos termos da jurisprudência do colendo Superior de Justiça, a recorribilidade de pronunciamento do juiz fora do rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente da matéria decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora